Tribunal: STF
Processo: HC 51385
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
1. O verbete 146 da Súmula do STF é de aplicação restrita ao
caso previsto no seu texto. Ela pressupõe sentença condenatória de
primeiro grau, de que o acusador não recorreu, e da qual apelou o réu,
como se lê no art. 110,  § único, do CP.
          2. "Habeas Corpus" denegado pelo STF.